Tribunal: TJPA
Processo: 0800590-67.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10245 - Assistência Pré-escolar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800590-67.2022.8.14.0046

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Na origem, determinou-se ao ente público a obrigação de realizar reforma, ampliação e adequação de unidade escolar estadual, fixando-se multa cominatória diária. O agravante sustenta desproporcionalidade da multa, pleiteando sua exclusão ou redução, alegando cumprimento parcial da obrigação e existência de justo motivo para o descumprimento integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de direito fundamental; (ii) estabelecer se a multa fixada é desproporcional, justificando sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ como meio legítimo de compelir o cumprimento de obrigações de fazer relacionadas à efetivação de direitos fundamentais, como o direito à educação.

4.A atuação do Poder Judiciário é legítima para suprir omissão administrativa, especialmente quando comprovada a inércia estatal na implementação de políticas públicas indispensáveis à fruição de direitos constitucionalmente assegurados.

5.No caso, restou comprovada nos autos a precariedade das instalações da unidade escolar, comprometendo a segurança e a salubridade de alunos e servidores, situação que justifica a intervenção judicial para garantir o direito à educação.

6.A multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo possuir valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

Inexistem nos autos provas inequívocas de impossibilidade orçamentária ou de cumprimento da obrigação, sendo insuficientes os argumentos do agravante quanto ao alegado cumprimento parcial ou à existência de justo motivo.

7.O agravo interno não apresenta fatos ou fundamentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, limitando-se a repetir argumentos já analisados na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à efetivação de direitos fundamentais.

2.A fixação da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, mas com valor suficiente para compelir o adimplemento da obrigação.

3.A ausência de provas inequívocas de impedimento orçamentário ou legal justifica a manutenção da multa, mesmo diante de alegado cumprimento parcial da obrigação.

........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; CC, art. 884; CPC, art. 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1174624 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, ARE 990934 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Segunda Turma, j. 22.11.2016; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO

CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão Monocrática de Id.
21663685
proferida por este Relator,
a qual negou provimento ao apelo, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno,
alegando em síntese que
a desproporcionalidade da multa cominatória imposta e pleiteando a sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução para patamar razoável e limitado.

Sustenta que o reconhecimento da extinção do débito tributário possui repercussões jurídicas significativas, especialmente quanto à regularidade fiscal da empresa, uma vez que a ausência de pendências tributárias impacta diretamente a emissão de certidões de regularidade fiscal, essenciais para o pleno exercício de suas atividades econômicas.

Alega o agravante que a multa imposta possui caráter coercitivo e não indenizatório, e que o valor arbitrado é excessivo, especialmente considerando tratar-se de obrigação a ser cumprida pelo Poder Público, cujos recursos provêm do erário e são destinados à consecução de políticas públicas, inclusive educacionais.

Argumenta que vem envidando esforços administrativos para cumprir a decisão judicial, e que, portanto, não há descaso nem resistência injustificada ao comando judicial. Sustenta que, nos termos do art. 537, § 1º, incisos I e II, do CPC, a multa pode ser revista e reduzida, mormente quando comprovado o cumprimento parcial da obrigação ou a existência de justo motivo para o não cumprimento integral.

Destaca a tese de que a multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Argumenta ainda que, no caso específico de obrigações de fazer imputadas à Fazenda Pública, deve-se considerar o impacto coletivo da sanção imposta.

Ante o exposto,
requer o provimento do Agravo Interno, para que se reconsidere a decisão monocrática e se reforme o acórdão proferido na Apelação Cível, afastando-se a multa diária fixada ou, alternativamente, reduzindo-a a valores mais condizentes com o princípio da razoabilidade.
Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme o (Id.
21879159
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

A controvérsia posta em análise cinge-se à possibilidade de manutenção da multa diária arbitrada na sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qual se determinou ao ESTADO DO PARÁ a obrigação de proceder à reforma, ampliação e adequação da unidade escolar mencionada.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que manteve a sentença de origem, apontando desproporcionalidade da multa e sustentando o cumprimento parcial da obrigação, bem como a existência de justo motivo. Todavia, as razões recursais não merecem acolhimento.

Embora a formulação e execução das políticas públicas sejam primariamente atribuições do Poder Executivo, o Poder Judiciário não pode se omitir diante da omissão ou negligência do ente estatal na implementação de políticas previstas na própria Constituição. Em situações excepcionais, notadamente quando a inércia da administração pública compromete a efetividade de direitos fundamentais, é legítima a atuação judicial para determinar o cumprimento dessas obrigações. Essa orientação está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite, em hipóteses como esta, a intervenção do Judiciário sem que haja violação ao princípio da separação dos poderes, conforme já assentado pela Corte.

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL

PÚBLICA
.
REFORMA
EM
ESCOLA
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF. ARE 1174624 – AgR - Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. LUIZ FUX. Julgamento: 17/12/2019. Publicação: 11/02/2020)

Diante desse quadro, é dever do ente público realizar as reformas necessárias, adequando a infraestrutura escolar aos padrões mínimos de segurança exigidos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e os Tribunais Estaduais têm reiterado, em suas decisões, a obrigação dos entes públicos em garantir as condições adequadas para a prestação do serviço educacional, inclusive promovendo as reformas necessárias em escolas com instalações precárias, como se extrai dos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a possibilidade de o Poder Judiciário determinar, excepcionalmente, em casos de omissão estatal, a implementação de políticas públicas que visem à concretização do direito à educação, assegurado expressamente pela Constituição
. Precedentes específicos referentes a transporte escolar. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 990934 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04-04-2017 PUBLIC 05-04-2017)”

.................................................................................................

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA COM INSTALAÇÕES PRECÁRIAS. DEVER DO MUNICÍPIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com o escopo de obrigar o Município de São Bernardo do Campo a realizar obras necessárias para a correção de irregularidades constatadas nas instalações da Escola Municipal de Educação Básica Graciliano Ramos. 2. A avaliação da necessidade e da suficiência ou não das provas e da fundamentação da decisão demanda, em regra, incursão no acervo fático-probatório dos autos e encontra óbice na Súmula 7/STJ 3. Conforme destacado pelo Tribunal estadual, "o atendimento à educação fica comprometido se as instalações físicas não respeitam o mínimo necessário para assegurar a segurança e o bem estar das crianças, o que não se verifica na espécie. Não se trata de determinar ao apelante que crie instalações suntuosas ou que não estejam de acordo com as limitações orçamentárias. O que se busca é assegurar que o direito fundamental à educação não fique prejudicado pela inadequação das instalações físicas da escola." 4. Recurso Especial não provido (STJ - REsp: 1635459 SP 2015/0327574-8, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 22/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

No caso dos autos, está devidamente comprovada a precariedade estrutural da escola estadual em questão, que compromete a segurança e a salubridade dos alunos e servidores. A documentação constante do feito, especialmente os relatórios de vistorias, é suficiente para embasar a determinação judicial de obrigação de fazer imposta ao Estado.

O direito à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal, é dever do Estado e se qualifica como integrante do mínimo existencial, não se sujeitando à reserva do possível quando não demonstrada de forma cabal a incapacidade financeira do ente estatal. No caso vertente, inexiste qualquer prova inequívoca de indisponibilidade orçamentária ou de impedimento legal insuperável que inviabilize a execução da reforma determinada judicialmente.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento.

Assim, o valor das astreintes deve ser elevado o bastante a inibir o devedor que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. De outro lado, é consenso que seu valor não pode implicar enriquecimento injusto do devedor.

É importante citar precedente do Superior Tribunal de Justiça que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Nome, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

4. (...)

(STJ - REsp: 1474665 RS 2014/0207479-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/04/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/06/2017 IP vol. 104 p. 247 RB vol. 646 p. 47 RSTJ vol. 247 p. 183)

Não havendo a apresentação de fatos novos nem a formulação de argumentos suficientemente relevantes para justificar a revisão do entendimento adotado, especialmente porque o Agravo Interno apenas reproduz a argumentação já exposta nos autos, mantém-se a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO

INTERNO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/05/2025